Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)0707133-46.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Uma vez que os embargos de declaração opostos nestes autos e nos autos do Agravo de Instrumento 0705015-97.2024.8.07.0000 são idênticos, e considerando que o presente Agravo de Instrumento foi julgado prejudicado, intime-se o agravante para que se manifeste acerca do interesse recursal destes embargos bem como acerca da violação da dialeticidade, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator